Tribunal: TJDFT
Processo: 0730218-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730218-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY AGRAVADO: LUCIANO SANCHEZ NETO, TAYSE AILENE CUNHA SANCHEZ, DANYELLA SANCHEZ, SERFONO APARELHOS AUDITIVOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos, que, em sede de cumprimento de sentença movida em desfavor de LUCIANO SANCHEZ NETO e outros, manteve sobrestado o prosseguimento de leilão de imóvel enquanto se aguarda o julgamento final do Agravo de Instrumento n. 0742903-37.2023.8.07.0000 que discute o valor mínimo de arrematação do bem e que se encontra esperando a apreciação de Agravo em Resp, restando, assim, indeferido o seu pedido de encaminhamento dos autos ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais – NULEJ para prosseguir com o leilão. Em suas razões recursais (ID 61857763), o exequente informa que nos autos do processo de execução n. 0721698-62.2022.8.07.0007, em trâmite na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, foi determinada a continuidade de leilão referente ao mesmo imóvel (matrícula n. 236436), com remessa dos autos ao NULEJ. Nesse encalço, sustenta, em síntese, ser anterior a penhora em seu favor sobre o imóvel em foco, aponta risco de não alcançar a integral satisfação do seu crédito e argumenta que os recursos às instâncias excepcionais interpostos no AGI n. 0742903-37.2023.8.07.0000 não possuem efeito suspensivo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que a presente execução seja retomada de imediato, “com o respectivo encaminhamento ao NULEJ para que se promova o leilão do imóvel penhorado, determinando ainda que seja oficiado o juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do processo 0721698-62.2022.8.07.0007, para informar que com a retomada da marcha processual e considerando ainda a anterioridade da penhora, o imóvel será leiloado nos autos de origem, o que inevitavelmente faz com que o leilão naqueles autos seja suspenso”. Preparo recolhido (IDs 61857764 e 61857765). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao periculum in mora, senão vejamos. Como relatado, o exequente FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY se insurge contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movida em desfavor de LUCIANO SANCHEZ NETO e outros, manteve sobrestado o prosseguimento de leilão de imóvel penhorado nos autos de origem enquanto se aguarda o julgamento final do Agravo de Instrumento n. 0742903-37.2023.8.07.0000, de modo a restar indeferido o seu pedido de encaminhamento dos autos ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais – NULEJ para prosseguir com o leilão. Ao apontar deter a anterioridade da penhora, o agravante insiste na retomada de leilão nos autos de origem do presente feito com consequente suspensão do leilão do mesmo imóvel em andamento no processo executivo n. 0721698-62.2022.8.07.0007, na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. No entanto, da breve análise dos autos de origem, verifica-se que o d. Juízo da Vara de Execução de Taguatinga não se descurou da anterioridade da penhora efetivada no processo de origem que tramita na 2a Vara Cível de Brasília, e expressamente determinou que o leilão prossiga naqueles autos “desde que observada a ordem de penhora na matrícula do referido imóvel” (ID 204979862 do processo referência). Portanto, não se afigura, a priori, presente o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, imprescindível ao deferimento do pedido liminar, pois ao dar andamento ao leilão do imóvel em questão, o d. Juízo da Vara de Execução de Taguatinga determinou fiel observância à ordem legal da penhora, o que favorece o exequente ora agravante não apenas pela precedência, mas também porque tendente a antecipar a satisfação do seu crédito em comparação aos atos satisfativos ainda por iniciar no processo de origem. Logo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se avista fundamento fático ou jurídico apto a conferir premência à medida postulada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator